Tribunal: TJSP
Processo: 1501662-67.2023.8.26.0567
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-19

Ementa:
APELAÇÃO. Tráfico de drogas, associação para o tráfico e receptação. Recursos defensivos. Preliminares suscitadas que foram minuciosamente rejeitadas no respeitável voto do eminente relator sorteado, Desembargador Newton Neves, que também absolveu, de forma escorreita, os apelantes da imputação pela prática do crime previsto no artigo 35, da Lei n. 11.343/06, bem como absolveu o acusado Carlos no

Ementa:
APELAÇÃO. Tráfico de drogas, associação para o tráfico e receptação. Recursos defensivos. Preliminares suscitadas que foram minuciosamente rejeitadas no respeitável voto do eminente relator sorteado, Desembargador Newton Neves, que também absolveu, de forma escorreita, os apelantes da imputação pela prática do crime previsto no artigo 35, da Lei n. 11.343/06, bem como absolveu o acusado Carlos no que tange à prática do crime de receptação e manteve (i) a majoração das penas-base, (ii) o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso V, da Lei n. 11.343/06; (iii) as penas de multa; (iv) o afastamento da substituição das penas privativas de liberdade por penas restritivas de direitos; (v) o regime inicial fechado para o cumprimento das penas e, (vi) quanto ao acusado Wellington, o afastamento da causa de diminuição de pena prevista no §4o, do artigo 33, da Lei n. 11.343/06, de modo que seus fundamentos no tocante a tais pontos se tornam parte integrante do presente acórdão. Divergência somente quanto à pretensão de reconhecimento do tráfico privilegiado ao acusado Carlos, com consequências em relação à pena que lhe foi aplicada. Dedicação do acusado Carlos a atividades criminosas que restou demonstrada, porquanto ele foi surpreendido transportando grande quantidade de drogas (mais de uma tonelada de maconha) entre Estados, em concurso de agentes e com veículo produto de crime fornecido para tanto, o que evidencia a sua dedicação habitual ao tráfico e vínculo com organização criminosa. Pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. Inviabilidade. Pleito que deve ser formulado na fase de execução, ocasião em que se afigura possível avaliar, com melhores condições, a real situação financeira do acusado. Recursos parcialmente providos.